Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-10.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-10.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IVANILDES APARECIDA ROHLING - CPF: 014.943.061-23 (EMBARGADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1069/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar adequadamente o argumento de cerceamento de defesa e por ter aplicado de forma incompleta o Tema 1069/STJ, especificamente quanto à segunda tese firmada, que faculta à operadora de plano de saúde a utilização de junta médica ou perícia técnica.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade de produção de prova pericial e à aplicação do Tema 1069/STJ, concluindo pela desnecessidade da prova técnica no caso concreto, ante a inexistência de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter não estético da cirurgia pleiteada.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da necessidade de perícia técnica, concluindo pela inexistência de dúvida justificada quanto ao caráter não estético da cirurgia pleiteada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível interposta pela própria embargante contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, registrada sob o nº
1017263-10.2021.8.11.0002
, ajuizada por IVANILDES APARECIDA ROHLING em desfavor da ora embargante.

O acórdão embargado (ID 300949361) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Foi lançada a seguinte ementa:

"

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO E ATESTADO PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DA CIRURGIA. REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de prova pericial acarreta nulidade da sentença, à luz do Tema 1069/STJ; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral; (iii) saber se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cirurgia reparadora indicada tem caráter funcional e reparador, sendo extensiva ao tratamento de obesidade mórbida.

4. Inexistência de dúvida justificada sobre o caráter não estético da cirurgia, tornando desnecessária a prova pericial prevista no Tema 1069/STJ.

5. “Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. ” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

6. “Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

7. “Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

8. “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

9. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

10. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica quando indicada por profissional médico, por integrar o tratamento da obesidade mórbida.

2. A recusa indevida enseja indenização por danos morais, sendo razoável o valor fixado quando compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Em suas razões recursais (ID 303033357), a embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado adequadamente o argumento de cerceamento de defesa e por ter aplicado de forma incompleta o Tema 1069 do STJ. Sustenta que o cerne do recurso de apelação residia justamente na aplicação da segunda tese do referido tema repetitivo, que faculta à operadora de saúde a utilização de junta médica ou perícia técnica quando houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica.

Argumenta que tanto em contestação quanto em seu apelo suscitou a existência de dúvida razoável, uma vez que os laudos apresentados pela embargada seriam provas unilaterais e que diversos dos procedimentos solicitados, como a mastopexia e as lipoaspirações, possuem, em regra, natureza estética. Por essa razão, requereu expressamente a produção de prova pericial para o correto deslinde da controvérsia.

Aduz que o acórdão se limitou a afirmar que não havia ofensa ao Tema 1069 do STJ e que não havia falar em cerceamento de defesa, sem enfrentar o argumento específico sobre a necessidade de aplicação do mecanismo previsto na segunda tese do precedente vinculante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória com a realização de perícia médica.

Em contrarrazões (ID 304838384), a embargada sustenta que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao afirmar que os documentos constantes dos autos foram suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a prova pericial prevista no Tema 1069 do STJ. Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como indenização por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão, especificamente quanto ao enfrentamento do argumento de cerceamento de defesa e aplicação incompleta do Tema 1069 do STJ.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela
qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente o argumento de cerceamento de defesa e por ter aplicado de forma incompleta o Tema 1069 do STJ, especificamente quanto à segunda tese firmada, que faculta à operadora de plano de saúde a utilização de junta médica ou perícia técnica quando houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada. O julgado enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade de produção de prova pericial e à aplicação do Tema 1069 do STJ, concluindo pela desnecessidade da prova técnica no caso concreto.

Com efeito, consta do acórdão embargado:

"Destarte, não verifico ofensa ao Tema 1069 do STJ, posto que não há dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica. Logo, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas nos autos são suficiente para comprovar que não se trata de um procedimento meramente estética de cirurgia plástica."

Ademais, o acórdão fundamentou sua conclusão na existência de parecer psicológico subscrito pela Dra. Juliana Amazone Pereira (Id 92708975), do qual se depreende que a paciente necessita do tratamento requerido, ficando claros os comprometimentos psicológicos, sociais e afetivos, com risco de agravamento dos episódios de isolamento social e perturbação da imagem corporal, podendo levar a um transtorno depressivo.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou a questão da necessidade de perícia técnica, concluindo, com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, pela inexistência de dúvida justificada quanto ao caráter não estético da cirurgia pleiteada, o que afasta a aplicação da segunda tese do Tema 1069 do STJ.

Nesse contexto, é importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No mesmo sentido,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir matéria já decidida, manifestando seu inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão. Contudo,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre ressaltar que "
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Além disso,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida".
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, considerando que os embargos de declaração foram opostos com fundamento em suposta omissão que, como demonstrado, não se verifica no acórdão embargado, e tendo em vista que a embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida, entendo que não se configura, no caso, a hipótese de embargos protelatórios a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como requerido pela embargada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025